Tribunal: TJMT
Processo: 1047884-22.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047884-22.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZENI REZENDE - CPF: 540.021.769-91 (RECORRENTE), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.397.706/0001-39 (RECORRIDO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTORA QUE PERMANECE COMO PROPRIETÁRIA NO REGISTRO DO IMÓVEL. USUÁRIO DO IMÓVEL INFORMADO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITUDE DO ATO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI A EXEQUENTE QUE INSERIU A INFORMAÇÃO NA SERASA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a autora permanece como proprietária do imóvel cujas taxas condominiais estão sendo cobradas na ação de execução, não há ilegalidade no ajuizamento da execução, por tratar-se de exercício regular de direito.

A inclusão de informação no Serasa da existência de execução prescinde de prévia notificação à parte, considerando a publicidade decorrente dos atos judiciais e consoante entendimento do C.STJ em sede de Resp Repetitivo no 1.344.342.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047884-22.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Residencial Paiaguás

Recorrido(s):

Elzeni Rezende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

·
Julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais e, por corolário,
condeno
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da reclamante, acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”.

A autora ajuizou a presente ação de indenização por dano moral, alegando que foi injustamente demandada da execução judicial de taxas condominiais (autos n. 1013344-84.2019.8.11.0001), bem como seu nome foi negativado indevidamente.

Em um primeiro momento é importante esclarecer que a negativação reclamada pela autora é referente a anotação da ação no juizado especial (id 217591037), isto é, não foi o condomínio reclamado que promoveu a inscrição, sendo resultado no convenio entre os órgãos protetivos de crédito e o Poder Judiciário.

Além disso, em detida análise da execução, tenho que essa foi ajuizada em 23/10/2019, visando o recebimento de R$ 12.232,94, equivalente há 17 meses de atraso nas taxas condominiais.

Sabe-se que a obrigação de pagamento dessas taxas condominiais possui natureza
propter rem
e, portanto, podem ser exigidas do proprietário ou possuidor do bem.

Ainda que a autora insista em alegar que não mora no imóvel desde 1994 e não é mais proprietária desde 2003, na matrícula do imóvel ainda consta a promovente como legitima proprietária, sendo que o arresto ocorrido no ano de 2003,
não transferiu a propriedade do imóvel
, somente retirou a possibilidade da autora de dispor livremente do bem. Enquanto não houver registro na matrícula do imóvel informando a transferência da propriedade, a autora permanece responsável por ele.

Eis, o último registro da matrícula do mencionado imóvel:

Portanto, quando do ajuizamento da ação em 2019, para o Condomínio, quem era responsável pelo pagamento das taxas ainda era a proprietária, no caso, a autora.

Entretanto, somente em 01/09/2020, é que a autora, nos autos da execução, trouxe a informação de que havia um morador no imóvel, Sr. Luciano Simão Fernandes, sendo ele responsável pelo pagamento das taxas condominiais.

Logo, o pleito de dano moral diz respeito a suposta conduta danosa do condomínio de ter ajuizado execução contra pessoa que flagrantemente não seria responsável pelo pagamento, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, já que a autora permanece como proprietária do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis e o possuidor somente foi informado no ano de 2020, já com a execução em andamento.

Portanto, o ajuizamento da execução se deu em nítido exercício regular de direito, o que impede a responsabilização da promovida.

Já em relação a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, também não há dano moral a ser indenizado,
em virtude do convênio existente entre o Tribunal de Justiça e o Serasa S/A, os distribuidores judiciais informam o cadastro de inadimplentes para o lançamento das dívidas decorrentes de ações judiciais que não estejam protegidas pelo segredo de justiça, em atenção ao princípio da publicidade dos atos processuais.

Em casos de dados de domínio público é desnecessária a prévia notificação da parte acerca do apontamento, como já decidiu o C. STJ em sede de Resp. Repetitivo no 1.344.352/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 12.11.2014, 'verbis':

registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor-, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos".

Portanto, a inscrição permanece hígida, pois baseada em presunção de veracidade e publicidade advinda do distribuidor judicial. Sendo assim, não é o caso de se determinar a exclusão do nome da autora do cadastro restritivo, muito menos em condenar a reclamada a pagar indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024